Tribunal: TJBA
Processo: 0336184-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336184-73.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA UNIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADA. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO QUE DEVE SER EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR MORTE DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IX, DO CPC. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I – O cerne da inconformidade limita-se à reforma da sentença para extinguir a ação sem julgamento do mérito, diante do falecimento da parte autora, e para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – Conforme estabelecido pelo artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil de 2015, o processo seja extinto, sem julgamento do mérito, em caso de morte da parte, se a ação for personalíssima e considerada intransmissível. Este é exatamente o caso dos autos, posto que a autora, visando assegurar o seu direito à saúde, requereu medida judicial destinada a compelir o réu a cumprir obrigação de fazer, consistente em realizar sua transferência para unidade de tratamento especializada. III - Noticiado o falecimento da parte autora, deveria o juízo a quo extinguir a ação, sem resolução do mérito, diante da ausência superveniente de interesse processual. IV - Impossibilidade de acolhimento do pleito conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença”. V – Recurso de Apelação provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n° 0336184-73.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-238